Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703543-63.2021.8.07.0001 APELANTE: MARCO ANTONIO LOPES, ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES APELADO: CASSIANO PEREIRA CRUZ 43546461886, RAFAEL FERREIRA TENORIO 37624787830, RAFAEL FERREIRA TENORIO, GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA 04229262302 DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/11/2024 a 28/11/2024. Os embargantes peticionam em 25/11/2024 para requerer “a retirada do processo da pauta virtual tendo em vista a impossibilidade de agendamento de despacho com a Desembargadora Relatora Vera Andrighi que se encontra em férias”. A fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, defiro o pedido dos embargantes para excluir o processo da pauta supracitada e determinar a sua reinclusão em pauta de julgamento a ser realizada após o retorno das férias desta Relatoria. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora